Tribunal: TJES
Processo: 5014489-81.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014489-81.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE LUIZ WANDEKOEKEN
RECORRIDO: BANCO BMG S/A
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. PERÍCIA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5014489-81.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: JOSE LUIZ WANDEKOEKEN

RECORRIDO: BANCO BMG S/A
Advogado do(a) RECORRIDO: LOUIS AUGUSTO DOLABELA IRRTHUM - MG124826

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
BANCO BMG S/A
.

Conforme consta no despacho de ID 10040603 este juízo intimou as partes para manifestarem quanto a possível caracterização da incompetência deste juízo ante a necessidade de realização de prova técnica complexa, todavia as partes ficaram inertes.

Com a devida vênia, entendo que a presente demanda não pode tramitar no âmbito dos juizados especiais, ante a necessidade de realização de prova técnica complexa ante a similitude das assinaturas, conforme exposto no despacho de ID 10040603.

A propósito, colaciono recente precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nesse sentido:

Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIÇO DE GOOGLE MAPS (GLOBAL SYSTEM POSITION – GPS). ALEGAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO EQUIVOCADA E IMPRECISA. REQUERIMENTO PARA GEOLOCALIZAÇÃO. INVIABILIDADE DE ATRIBUIR RESPONSABILIDADE APENAS PELAS FOTOGRAFIAS ANEXADAS PELA AUTORA, AOS AUTOS.
NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA, PARA CONCLUSÃO SOBRE A EXISTÊNCIA E ORIGEM DOS SUPOSTOS VÍCIOS. INCOMPETÊNCIA DO JEC.
EXTINÇÃO DO PROCESSO, DE OFÍCIO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FEITO EXTINTO, DE OFÍCIO, PREJUDICADO O RECURSO. UNÂNIME.(Recurso Cível, Nº 71010343416, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 23-02-2022) (original sem destaque)

Diante do exposto,
RECONHEÇO, DE OFÍCIO, A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS
para processar e julgar a presente demanda, nos termos da fundamentação supra
, extinguindo o feito, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95
.

Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Após o estudo do caso, ouso discordar do voto do Relator.

A meu ver,
é desnecessária a realização de perícia grafotécnica.

Digo isso porque, na inicial, o autor nega ter contratado com o réu um cartão de crédito consignado. Tal situação, somada às faturas que acompanham a contestação, que demonstram que o cartão de crédito não foi utilizado pelo demandante para realizar compras, comprovam, a meu juízo, a tese de que o requerente não queria realizar sua contratação, mas sim um empréstimo consignado.

Tais fatos, a meu ver, ensejam a anulação do contrato firmado entre as partes, por vício resultando de erro, retornando-se ao
status quo ante
, nos termos dos arts. 171, II, e 182 do Código Civil:

Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico:

[...]

II - por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores.

Art. 182. Anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam, e, não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente.

Com o escopo de corroborar esse entendimento, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral e repetição do indébito.
Contrato de cartão de crédito consigando. Parte autora afirmou que queria empréstimo consignado. Sentença de parcial procedência, declarando nulo o contrato,
determinado a restituição simples e julgando improcedente o pedido de dano moral. Recurso do autor. Defendeu a ocorrência de dano moral e a restituição em dobro. Pleiteou a majoração dos honorários advocatícios.
A parte autora alegou que não realizou contrato de cartão de crédito de reserva de margem consignável, mas de empréstimo consignado. Dos extratos de cartão verifica-se que os cartões não foram utilizados pela parte autora. Dever de informação não comprovad
o. Dano moral configurado. Abuso do direito que causa transtorno e constrangimentno. Valor do dano moral fixado em R$ 6.000,00. Quanto ao pedido de devolução em dobro, observando o entendimento do STJ, é cabível a devolução em dobro para as cobranças realizadas após 30/03/2021. Devendo ser reformada a sentença nesta parte. Pedido de majoração do valor dos honorários advocatícios. Sentença fixou em 15% sobre o valor da causa. Considerando que houve condenação, os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação. Fixo honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, atendendo aos parâmetros do art. 85, §2º do CPC. Recurso conhecido e provido. Decisão unânime. (TJSE; AC 202300711397; Ac. 13014/2023; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Cezário Siqueira Neto; DJSE 26/04/2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO COM LIMITE DE COMPRA. DESCONTO DO MÍNIMO NA FATURA. REFINANCIAMENTO DO DÉBITO. DÍVIDA INSOLÚVEL. PRÁTICA ABUSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INFORMAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. ELEMENTO VOLITIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. SEM PARECER MINISTERIAL. 1. A relação jurídica estabelecida entre as partes encontra seu fundamento nas normas previstas no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990). 2. Direito do consumidor à modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas, nos termos do artigo 6º, V, do CDC. 3.
Consumidor que contratou cartão de crédito consignado com autorização de desconto em folha de pagamento e saque, cuja amortização se daria através de desconto em folha do valor mínimo indicado na fatura. 4. Plausibilidade da alegação de que o autor não tinha plena ciência da modalidade de crédito que estava contratando e visava, em verdade, um empréstimo consignado. 5. Por falta de informação inteligível, a parte acabou sendo levada a uma contratação que não queria, pagando juros diferente dos aplicados ao empréstimo consignado, sem que possa prever o fim da dívida
. 6. A indução do consumidor à contratação em manifesta onerosidade excessiva, extrapola os limites do mero aborrecimento ou dissabor e possui o condão de afetar a esfera dos direitos da personalidade, ensejando a sua reparação. 7. Recurso conhecido e não provido. Sem manifestação ministerial. (TJAM; AC 0650950-41.2021.8.04.0001; Manaus; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Joana dos Santos Meirelles; Julg. 16/12/2022; DJAM 16/12/2022)

A RELAÇÃO JURÍDICA ESTABELECIDA ENTRE AS PARTES ENCONTRA SEU FUNDAMENTO NAS NORMAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (LEI Nº 8.078/1990). 2. DIREITO DO CONSUMIDOR À "MODIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUE ESTABELEÇAM PRESTAÇÕES DESPROPORCIONAIS OU SUA REVISÃO EM RAZÃO DE FATOS SUPERVENIENTES QUE AS TORNEM EXCESSIVAMENTE ONEROSAS", NOS TERMOS DO ARTIGO 6º, V, DO CDC. 3. CONSUMIDOR QUE CONTRATOU CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E SAQUE, CUJA AMORTIZAÇÃO SE DARIA ATRAVÉS DE DESCONTO EM FOLHA DO VALOR MÍNIMO INDICADO NA FATURA. 4 -
Plausibilidade da alegação de que o autor não tinha plena ciência da modalidade de crédito que estava contratando e visava, em verdade, um empréstimo consignado. 5-Ausência de prova de realização de qualquer compra com o cartão de crédito. 6 - Por falta de informação inteligível, a parte acabou sendo levada a uma contratação que não queria, pagando juros de cartão de crédito em vez dos aplicados ao empréstimo consignado, sem que possa prever o fim da dívida
. 7 - A indução do consumidor à contratação em manifesta onerosidade excessiva, extrapola os limites do mero aborrecimento ou dissabor e possui o condão de afetar a esfera dos direitos da personalidade, ensejando a sua reparação. (TJRJ; APL 0001134-82.2018.8.19.0210; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Milton Fernandes de Souza; DORJ 10/03/2022; Pág. 236)

Assim e sem mais delongas,
impõe-se a declaração de anulação do contrato de cartão de crédito consignado
com o retorno das partes ao estado anterior
,
não havendo que se falar em conversão para a modalidade de empréstimo consignado.

E, nos termos do art. 876 do Código Civil, em regra, todo aquele que recebeu o que não lhe era devido fica obrigado a restituir.

Verifica-se, então, que a repetição de indébito pressupõe a ocorrência de pagamento indevido, o que se constata ter ocorrido na hipótese dos autos, de modo que aquilo que foi pago indevidamente a esse título deve ser restituído pela parte demandada.

E tal repetição deve se dar parcialmente na forma dobrada. Explico.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça tinha firme jurisprudência no sentido de que “a repetição em dobro de valores indevidamente cobrados e/ou descontados exige a demonstração da má-fé do credor” (AgInt-AREsp 1.501.756/SC; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 10/10/2019; DJE 25/10/2019).

Mais recentemente, esse entendimento foi, em parte, alterado. No julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 676.608/RS, a Corte Especial daquele Sodalício decidiu que basta que o fornecedor pratique uma conduta contrária à boa-fé objetiva para haver a incidência da norma (ou seja, é despicienda a análise do dolo ou da culpa do credor).

No entanto, modularam-se os efeitos da decisão a fim de que esse entendimento somente fosse aplicável aos valores pagos após a publicação do respectivo acórdão, o que ocorreu em março de 2021.

É o que se verifica da ementa do julgado:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. 2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA Nº 412/STJ. 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO.

1. Trata-se de embargos de divergência interpostos contra acórdão em que se discute o lapso prescricional cabível aos casos de repetição de indébito por cobrança indevida de valores referentes a serviços não contratados, promovida por empresa de telefonia. Discute-se, ainda, acerca da necessidade de comprovação da má-fé pelo consumidor para aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

2. Na configuração da divergência do presente caso, temos, de um lado, o acórdão embargado da Terceira Turma concluindo que a norma do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor pressupõe a demonstração de que a cobrança indevida decorreu de má-fé do credor fornecedor do serviço, enquanto os acórdãos-paradigmas da Primeira Seção afirmam que a repetição em dobro prescinde de má-fé, bastando a culpa. Ilustrando o posicionamento da Primeira Seção: ERESP 1.155.827/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 30/6/2011. Para exemplificar o posicionamento da Segunda Seção, vide: ERESP 1.127.721/RS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Rel. p/ Acórdão Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, DJe 13/3/2013.

3. Quanto ao citado parágrafo único do art. 42 do CDC, abstrai-se que a cobrança indevida será devolvida em dobro, “salvo hipótese de engano justificável”. Em outras palavras, se não houver justificativa para a cobrança indevida, a repetição do indébito será em dobro. A divergência aqui constatada diz respeito ao caráter volitivo, a saber: se a ação que acarretou cobrança indevida deve ser voluntária (dolo/má-fé) e/ou involuntária (por culpa).

4. O próprio dispositivo legal caracteriza a conduta como engano e somente exclui a devolução em dobro se ele for justificável. Ou seja, a conduta base para a repetição de indébito é a ocorrência de engano, e a Lei, rígida na imposição da boa-fé objetiva do fornecedor do produto ou do serviço, somente exclui a devolução dobrada se a conduta (engano) for justificável (não decorrente de culpa ou dolo do fornecedor).

5. Exigir a má-fé do fornecedor de produto ou de serviço equivale a impor a ocorrência de ação dolosa de prejudicar o consumidor como requisito da devolução em dobro, o que não se coaduna com o preceito legal. Nesse ponto, a construção realizada pela Segunda Seção em seus precedentes, ao invocar a má-fé do fornecedor como fundamento para a afastar a duplicação da repetição do indébito, não me convence, pois atribui requisito não previsto em Lei.

6. A tese da exclusividade do dolo inviabiliza, por exemplo, a devolução em dobro de pacotes de serviços, no caso de telefonia, jamais solicitados pelo consumidor e sobre o qual o fornecedor do serviço invoque qualquer “justificativa do seu engano”. Isso porque o requisito subjetivo da má-fé é prova substancialmente difícil de produzir. Exigir que o consumidor prove dolo ou má-fé do fornecedor é imputar-lhe prova diabólica, padrão probatório que vai de encontro às próprias filosofia e ratio do CDC.

7. Não vislumbro distinção para os casos em que o indébito provém de contratos que não envolvam fornecimento de serviços públicos, de forma que também deve prevalecer para todas as hipóteses a tese, que defendi acima, de que tanto a conduta dolosa quanto culposa do fornecedor de serviços dá azo à devolução em dobro do indébito, de acordo com o art. 42 do CDC. Nessas modalidades contratuais, também deve prevalecer o critério dúplice do dolo/culpa. Assim, tanto a conduta dolosa quanto a culposa do fornecedor de serviços dão substrato à devolução em dobro do indébito, à luz do art. 42 do CDC.

[...]

13. Fixação das seguintes teses.

Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

[...]

Modulação dos efeitos:
Modulam-se os efeitos da presente decisão – somente com relação à primeira tese – para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão
. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.

(STJ; EDiv-AREsp 676.608/RS; Corte Especial; Rel. Min. Og Fernandes; DJe 30/03/2021)

Assim, no caso ora em julgamento, mostra-se parcialmente aplicável a nova orientação jurisprudencial, porquanto são impugnados descontos realizados antes e depois de março de 2021, sendo indubitável, a meu juízo, a prática, pela instituição financeira demandada, de ato contrário à boa-fé objetiva.

Logo,
a
repetição do indébito
deve ser parcialmente
em dobro
.

Por fim, insta destacar que o banco demandado requereu a compensação de eventual condenação com o valor que alega que foi disponibilizado à demandante.

E vê-se, nesse particular, que a requerente recebeu a quantia de R$ 1.130,18 e R$ 2.100,00 (vide ID's 9292877 e 9292878).

A meu ver, o fato de ter sido declarado inexistente o contrato de cartão de crédito consignado não exime o autor de devolver o montante creditado na sua conta bancária a esse título, sob pena de caracterizar enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Não vislumbro óbices, portanto, à pleiteada compensação
.

Ante o exposto e sem mais delongas,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para
:

1. declarar a inexistência de débito, retornando as partes ao
status quo ante
;

2. condenar a parte requerida:

2.1. ao pagamento de todos os valores descontados no benefício previdenciário do requerente, de forma dobrada apenas após março de 2021, a serem apurados em sede de cumprimento de sentença, corrigidos monetariamente pelo IPCA desde o evento danoso até a citação e, a partir de então, juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Do referido montante deverá haver o desconto de R$ 3.230,18
. Tal quantia deverá ser corrigida monetariamente desde a data de sua disponibilização (TJCE; EDcl 0017768-82.2019.8.06.0113/50000; Relª Juíza Ana Paula Feitosa Oliveira; Julg. 31/08/2021; DJCE 06/09/2021; Pág. 736).

Sem custas e honorários.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim, datado e assinado eletronicamente.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito